Tribunal: STF
Processo: Rcl 52216
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Elvira Simião Schane e outros em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 17):



    “Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, nos autos do Processo 0000747-10.2006.8.16.0004, teria afrontado decisão desta Corte, exarada no RE 606.199, paradigma do Tema 439 da sistemática da repercussão geral.



    Em 8 de março de 2022, proferi despacho nos seguintes termos (eDOC 18, DJe 10.3.2022):



    “Considerando as datas da documentação acostada aos autos, e que a inocorrência do trânsito em julgado é imprescindível ao cabimento da reclamação, deve-se, preliminarmente, aferir-se tal condição (art. 988, § 5º, I, do CPC). 



    Diante desse cenário, ausente tal demonstração e com base no art. 321, caput, do CPC, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer quanto ao ponto solicitado, trazendo aos autos a pertinente documentação, bem como comprovar a ausência do trânsito em julgado do ato reclamado e a data de sua publicação, a fim de excluir a aplicação da Súmula 734 nesta ação, sob pena de extinção.”



    Mediante o eDOC 19, a Secretaria Judiciária certifica que, “até o dia 31/3/2022, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 8/3/2022.”



    Constata-se, assim, a ausência de manifestação da parte no sentido do cumprimento da diligência requerida.



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.”



    No presente recurso, as embargantes sustentam que “não houve inação da parte reclamante”. Aduz-se que no dia 10.03.2022, foi requerido junto ao TJPR a expedição de “certidão comprobatória da ausência de trânsito em julgado do acórdão da apelação de mov. 1.5 do presente feito, tendo em visa que se encontra pendente de julgamento o agravo em recuso extraordinário interposto no mov. 42 dos autos em apenso” e que o referido Tribunal ainda não a expediu. (eDOC 21)



    Sustentam que a parte reclamante não pode ser prejudicada pela ineficiência e morosidade do Poder Judiciário brasileiro e requerem seja aguardada a expedição da certidão solicitada.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte ré, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta, vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    Conforme consignado na decisão reclamada, o despacho determinando a manifestação da parte reclamante no prazo de 15 (quinze) foi publicado em 10.3.2022. As embargantes quedaram silentes, manifestando-se nos autos apenas em 26.4.2022, mediante os presentes embargos, quando já extinto o feito nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.



    A ausência da oportuna manifestação da parte é suficiente a respaldar o ato embargado. 



    Patente se revela a inexistência de qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, a respaldar o presente recuso, o qual revela possuir nítido caráter infringente, porquanto pretende a mera revisão das razões que redundaram na decisão embargada. 



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de há muito consolidado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30.06.2011)



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 25.05.2007)



    “REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 23.605-AgR-ED, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 14.10.2005)



    Confira-se ainda: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 41923 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.08.2021)



    Pelo exposto, nos termos da jurisprudência desta Corte, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente